Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA. DETERMINAÇÃO EM AUTOS ASSOCIADOS (RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO). EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Definida a questão referente à remessa dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos observando o marco temporal (18/11/2020) nos autos associados, julgados em conjunto com o presente feito, nada a prover no ponto.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.